Tribunal: STF
Processo: RMS 35517
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA DOS EMPREGADOS DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO DEMITIDOS PELA GREVE DE 1985. ANISTIA: § 5º DO ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO EXPRESSA DOS EMPREGADOS VINCULADOS AOS MINISTÉRIOS MILITARES. DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA PARTE DOS RECORRENTES. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.